Tribunal: TJMT
Processo: 0003570-20.2005.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO — EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
Presente erro material na publicação do resultado do acórdão, impõe-se a correção.
Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003570-20.2005.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição lega
l: DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (EMBARGANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO — EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

Presente erro material na publicação do resultado do acórdão, impõe
-se a correção.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Vicente da Riva
contra o acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 196803177).

Assegura que, o acórdão incorreu em erro material, visto que apesar de o resultado do julgamento ter sido unânime pelo provimento do recurso de apelação, consta na publicação do acórdão que o recurso de apelação não foi provido.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 199987190), pelo provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 1199.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL COMO FORMA DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO — ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, QUE AFASTA O CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DO ARTIGO 11, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, E REVOGA O INCISO I DO ARTIGO 11 — AUSÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO A SER RESSARCIDO —

CONFIGURAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE NA ESFERA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Não é possível a retroatividade da prescrição intercorrente fundada no artigo 23, § 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema no 1199).

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que afastou o caráter exemplificativo do rol do artigo 11, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, bem como revogou o inciso I do artigo 11, a conduta atribuída ao agente consistente na violação aos princípios do artigo 37, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a mudança legislativa, passou a condição de atípica na esfera da improbidade administrativa. Ademais, a conduta não se enquadra nas tipificações do artigo 9o (enriquecimento ilícito) e 10o (lesão ao erário).

Recurso provido.
(Id. 196803177 – fls. 1/2).

Na publicação do resultado do acórdão, está:

“Essas, as razões por que nego provimento ao recurso. [...].” (Ids. 196983672 e 196983673).

No caso, considerado o resultado do julgamento do acórdão que por “
unanimidade deu provimento ao recurso
” (Id. 196803177 – fls. 1/2), verifica-se patente erro material existente na publicação do acórdão ao consignar que o recurso de apelação não foi provido (Id. 196983672).

De resultado, é necessário o provimento do recurso para correção de erro material existente na publicação do resultado do acórdão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração para corrigir o erro material existente na publicação do resultado do acórdão e determinar que a Secretaria proceda com a publicação correta do resultado do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024